Tribunal: TJDFT
Processo: 0735003-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735003-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSA MARIA VALADARES BRITO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 242544625, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704076-29.2025.8.07.0018, movido por ROSA MARIA VALADARES BRITO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau acolheu parcialmente a impugnação formulada pelo requerido, nos seguintes termos: I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ROSA MARIA BRITO DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 239575146), sustenta, em síntese: i) necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória; ii) ilegitimidade ativa e passiva; iii) inexigibilidade do título; iv) excesso de execução. Em réplica (ID 242489755), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – DA SUSPENSÃO DO FEITO O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos, bem como o pedido de sustação de levantamento de valores. II.2 – DA ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA O Distrito Federal alega a ilegitimidade passiva para executar o título judicial, sob o argumento de que a parte exequente é servidora aposentada desde 15/08/2023 e, portanto, possui vínculo funcional com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), e não com o Distrito Federal. A alegação de ilegitimidade ativa da exequente aposentada não prospera. O título executivo judicial assegurou o direito ao reajuste aos substituídos do sindicato autor, sem restringir tal direito apenas aos servidores da ativa. Não cabe ao executado, em sede de cumprimento de sentença, impor restrição não prevista no título judicial transitado em julgado. Ademais, a alegação de ilegitimidade passiva do Distrito Federal também não se sustenta. Conquanto o IPREV seja o ente pagador dos proventos de aposentadoria (art. 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008), a ação originária que deu origem ao título executivo foi corretamente ajuizada em face do Distrito Federal. Desta forma, o Distrito Federal mantém a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sendo responsável por adotar as medidas necessárias para o cumprimento integral da decisão judicial, ainda que tais medidas envolvam a atuação de outras entidades. Diante do exposto, resta evidenciada a legitimidade de passiva do Distrito Federal para figurar no polo passivo da execução. II.3 – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido. II.4 – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO A classe e padrão deve corresponder à classe e padrão que a parte exequente de fato ocupava no período compreendido no período entre setembro de 2015 e março de 2022. Assim, os cálculos devem reelaborados, observando-se a classe e padrão reais da parte exequente. Logo, acolho em parte o pedido para determinar que os cálculos sejam refeitos observando-se a classe e padrão a que a parte exequente de fato pertencia, bem como a inclusão do Adicional de Tempo de Serviço em todo o período. Deve ainda ser observado que as parcelas deveriam terem sido atualizadas, desde a citação até 08/12/2021, pelo IPCA-e, com juros moratórios calculados pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deveriam ser utilizadas pela SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. II.4.i – DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: [...] Assim, reconheço a constitucionalidade do referido ato normativo. II.4.ii – DO ANATOCISMO Relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: [...] É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 239575146) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 ; (ii) os cálculos devem ser refeitos observando-se a classe e padrão a que a parte exequente de fato pertencia, bem como a inclusão do Adicional de Tempo de Serviço em todo o período. Intime-se o Distrito Federal para apresentar as informações acerca da progressão vertical e horizontal da parte exequente do período compreendido entre setembro de 2015 e março de 2022, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de acolhimento da progressão apresentada na petição inicial. Após, considerando que a Contadoria não realiza cálculos administrativos, intime-se o exequente para elaboração dos cálculos, observando o título executivo, os parâmetros fixados nesta decisão e a progressão vertical e horizontal da parte exequente informada pela SEE/DF. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante alega, inicialmente, que a execução individual deve ser suspensa em razão da pendência de julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC – ou, ao menos, deve ser suspensa a liberação de valores à agravada até a resolução definitiva da controvérsia. Afirma que a agravada não detém legitimidade ativa, por ser aposentada e não ter sido contemplada expressamente no título coletivo, o qual se restringiu aos servidores em atividade. Pontua, ainda, não deter legitimidade passiva, uma vez que o pagamento dos proventos é de competência do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, autarquia dotada de autonomia e personalidade jurídica própria. Defende a inexigibilidade da obrigação com base no art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, visto que o título executivo está lastreado em interpretação tida pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF como incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal – CF, com a tese firmada no Tema n. 864 de repercussão geral e com a ratio decidendi do acórdão respectivo (RE 905.357/RR). Argumenta que o acórdão exequendo interpretou de forma divergente o entendimento vinculante ao considerar suficiente a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para fins de concessão do reajuste, afastando a exigência de dotação específica na Lei Orçamentária Anual – LOA. Assevera, ainda, que há excesso de execução decorrente da incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre o montante já acrescido de correção monetária e juros de mora, circunstância que configura anatocismo – o que viola o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem ainda o art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 e o enunciado da Súmula n. 121 do Excelso STF. Defende, também, que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ afronta princípios constitucionais e está sendo questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS. Ressalta, ainda, que a controvérsia acerca da incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado dos débitos contra a Fazenda Pública é objeto do Tema n. 1.349 de repercussão geral, em tramitação no excelso STF. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV fundada em valores que reputa indevidos, cuja posterior recuperação se mostra difícil e incerta, ensejando risco concreto de prejuízo ao erário público. Ao final, formula os seguintes pleitos: [...] b) O conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente, extinguindo-se a execução com fundamento nos artigos 485, VI, e 924, I, do CPC, bem como a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, afastando-se sua responsabilidade pela dívida pleiteada; subsidiariamente, seja suspensa a execução até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 ou, eventualmente, que haja a suspensão do levantamento dos valores até o trânsito em julgada da citada ação; subsidiariamente, requer seja reconhecida a inexigibilidade do título; Por fim, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. c) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme artigo 1019, I, CPC. d) Requer a condenação da parte Agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão na qual foram rejeitadas as teses de suspensão do processo em razão de Ação Rescisória em curso, de ilegitimidade ativa e passiva e de inexigibilidade do título, tendo sido apenas parcialmente acolhida a alegação de excesso de execução para determinar a readequação dos cálculos com observância da classe e padrão efetivos da exequente, da inclusão do adicional de tempo de serviço e da aplicação dos índices previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997 e no art. 3o da EC 113/2021. O feito cuida de execução individual decorrente de título formado em ação coletiva ajuizada pelo sindicato representativo do SAE/DF, na qual se reconheceu o direito dos substituídos ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias. O ente público reitera as razões formuladas na origem, com vistas a reformar a decisão recorrida. Há, portanto, 6 (seis) questões em discussão: (i) definir se há necessidade de suspender a execução individual e o levantamento de valores em razão da tramitação de ação rescisória contra o título coletivo; (ii) estabelecer se a agravada, na condição de servidora aposentada, possui legitimidade ativa para executar a sentença coletiva; (iii) verificar se o Distrito Federal detém legitimidade passiva, diante da atuação do IPREV/DF no pagamento de proventos; (iv) determinar se a obrigação é inexigível em razão do Tema 864 da repercussão geral no excelso STF; (v) examinar se há excesso de execução pela aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, em afronta ao art. 3o da EC 113/2021; (vi) avaliar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, tendo em vista a ADI n. 7.435/RS em trâmite no excelso STF. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. I – Da suspensão do feito e do levantamento de valores em decorrência da Ação Rescisória (prejudicialidade externa) É certo que o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, autoriza a suspensão do processo nas hipóteses de prejudicialidade externa, quando a solução de outra demanda puder influenciar diretamente no desfecho da controvérsia. Contudo, essa regra deve ser aplicada com cautela no âmbito da ação rescisória, tendo em vista a sua natureza extraordinária e o caráter excepcional de sua admissibilidade. A autoridade da coisa julgada subsiste até eventual decisão judicial que venha a desconstituí-la, de modo que o simples ajuizamento da ação não tem o condão de suspender automaticamente os efeitos do julgado. Nos termos do art. 969 do CPC, a eficácia suspensiva da ação rescisória apenas se opera mediante concessão expressa de tutela provisória pelo órgão competente. No caso, verifica-se que o pedido liminar formulado nos autos da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferido, permanecendo íntegros os efeitos da sentença exequenda. Assim, não havendo decisão que suspenda, ainda que provisoriamente, a eficácia do título executivo, não há fundamento para determinar a paralisação do cumprimento de sentença. Do mesmo modo, revela-se descabido o pleito de sustação do levantamento de valores eventualmente devidos à exequente, pois a ausência de efeito suspensivo da rescisória assegura a plena exigibilidade do crédito reconhecido judicialmente. Portanto, a decisão que rejeitou a alegação de prejudicialidade externa e indeferiu a suspensão do feito e do levantamento de valores mostra-se consentânea com o princípio da legalidade e com os limites de eficácia da ação rescisória, razão pela qual deve ser mantida II – Da legitimidade ativa da agravada A controvérsia acerca da legitimidade ativa da servidora aposentada não merece prosperar. Isso porque o título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 reconheceu, de maneira expressa, o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013 em favor dos substituídos do sindicato autor, sem restringir a sua incidência exclusivamente aos servidores da ativa. Assim, a amplitude do título coletivo alcança também os inativos, não sendo dado ao executado, em sede de cumprimento de sentença, impor limitação não prevista na decisão transitada em julgado. Tal providência equivaleria a alterar o conteúdo da coisa julgada material, em violação ao art. 502 do CPC, que assegura a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão judicial de mérito. No caso concreto, a decisão de mérito condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste e a pagar as diferenças salariais devidas, sem qualquer limitação temporal ou funcional. Logo, os servidores aposentados, a exemplo da exequente, estão legitimados a promover a execução individual, pois igualmente integravam a categoria representada na ação coletiva. Portanto, não se sustenta a alegação de ilegitimidade ativa da servidora aposentada, cabendo-lhe, em igualdade de condições, pleitear o cumprimento do título executivo coletivo e a percepção dos valores devidos. III – Da legitimidade passiva do Distrito Federal Não assiste razão ao executado quanto à alegação de ilegitimidade passiva. Com efeito, em que pese o agravante sustente que a natureza dos proventos da agravada e a vinculação ao IPREV/DF obstariam o recebimento do reajuste reconhecido no título judicial, observa-se que tal limitação não encontra respaldo na decisão exequenda. Isso porque a sentença proferida na Ação Coletiva, que constitui o título executivo, assegurou o direito à verba pleiteada de forma ampla aos substituídos processuais do Sindicato demandante, sem fazer distinção entre servidores ativos e inativos. Não se pode, portanto, estabelecer restrições à execução que não estejam expressamente previstas no título, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ademais, embora o pagamento dos proventos de aposentadoria seja operacionalizado pelo IPREV/DF, a Ação foi ajuizada originalmente contra o Distrito Federal, sendo este o sujeito passivo da obrigação reconhecida judicialmente. IV – Da inexigibilidade do título executivo judicial à luz do Tema 864 do excelso STF O agravante sustenta que o título judicial é inexigível por ter se baseado em interpretação considerada inconstitucional pelo excelso STF, ao julgar o Tema n. 864 da repercussão geral, que trata da necessidade de prévia dotação orçamentária específica para a imposição judicial de obrigação pecuniária ao Poder Público, nos termos do art. 169, § 1o, da CF. Confira-se a tese firmada: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.". A alegação, contudo, não procede. O título que embasa o cumprimento de sentença decorre de decisão proferida na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que reconheceu o direito dos substituídos ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem como às respectivas diferenças remuneratórias. Referida decisão transitou em julgado em 22/6/2024. A matéria já foi objeto de análise pelo Juízo da causa coletiva, que afastou a aplicação automática do entendimento firmado no referido precedente por meio da técnica do distinguishing. Com base no art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC, o julgador fundamentou a distinção entre o caso concreto e a hipótese enfrentada pela Suprema Corte, evidenciando que se trata de aumento remuneratório escalonado previsto em lei distrital específica — e não de revisão geral anual de vencimentos, objeto da repercussão geral. Portanto, há pronunciamento judicial expresso e motivado que distingue a controvérsia decidida na ação coletiva da tese firmada no Tema 864, o que impede a invocação deste precedente como fundamento para invalidar ou tornar inexigível o título. À luz do art. 502 do CPC, a decisão de mérito que formou o título judicial revestiu-se de definitividade, sendo incabível a rediscussão da matéria nesta fase executiva. Não se identificam, ademais, elementos que apontem violação manifesta à Carta Magna ou aplicação de norma considerada inconstitucional pelo excelso STF com eficácia retroativa. Diante disso, não se verifica, na hipótese, a alegada inexigibilidade do título executivo, que permanece válido e plenamente exequível. Para corroborar esse entendimento, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA (negada). INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. Agravo de instrumento DESprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitando os argumentos acerca da necessidade de suspensão do curso do processo, inexigibilidade do título coletivo e excesso de execução. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à: (i) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (ii) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (iii) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. III. Razões de decidir 4. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC, art. 969). 5. No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (processo n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória foi expressamente negado. No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. 6. Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 é que este Tribunal fundamentadamente afastou tal tese, explicitando os motivos da distinção (“distinguishing”), cumprindo o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Tal distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). Considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. 7. De outra visada, mesmo que superada tal conclusão, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela distinção dos casos envolvendo a revisão geral de remuneração (Tema 864 do STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (como o previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013). No contexto não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível. [...] IV. Dispositivo 12. Agravo de instrumento desprovido. [...] (Acórdão 2001682, 0701932-39.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) V – Da alegação de excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa SELIC sobre valores já atualizados e acrescidos de juros de mora A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado — composto pelo valor principal, correção monetária e juros de mora acumulados até novembro de 2021 — encontra respaldo no art. 3o da EC n. 113/2021, que passou a disciplinar, de forma expressa, os critérios de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública. Tal incidência não caracteriza anatocismo, uma vez que, a partir da adoção da SELIC, deixam de incidir quaisquer outros índices de correção ou encargos moratórios, tendo em vista o seu caráter unificado. Nesse contexto, não se verifica afronta ao art. 4o do Decreto n. 22.626/1933, tampouco à Súmula n. 121 da Suprema Corte, que veda a capitalização de juros, por inexistir cobrança cumulativa ou sobreposição de encargos. Ressalta-se, ainda, que a controvérsia em questão se encontra submetida ao rito da repercussão geral, no âmbito do Tema n. 1.349 do excelso STF, que trata da constitucionalidade da aplicação da SELIC como critério exclusivo de atualização de débitos judiciais. Todavia, até o presente momento, não houve concessão de medida cautelar nem decisão que suspenda os efeitos da norma constitucional, razão pela qual permanece hígida a sua aplicabilidade nos termos em que vem sendo executada.[1] A jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça também vem reconhecendo a legalidade da metodologia de cálculo que aplica a SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, afastando a configuração de anatocismo ou de qualquer irregularidade, conforme ilustram os seguintes precedentes: Ementa: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC COMO CRITÉRIO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 303/2019. AFASTADA. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, À ISONOMIA E AO PLANEJAMENTO DA GESTAO. INOCORRÊNCIA. SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. TEMA REPETITIVO N. 99 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de liquidação de sentença consistente no acórdão n. 394233, proferido em mandado de segurança coletivo n. 2009.00.2.001320-7. II. Questões em discussão: 2. Discutem-se: (i) se a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito seria inconstitucional; (ii) se o art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ seria inconstitucional; (iii) se a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida implica em anatocismo. III. Razões de decidir: 4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, não sendo possível a declaração incidental de inconstitucionalidade do citado fator de correção monetária em razão do efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. 5. Não se observa inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes na Resolução no 303/2019, pois o Supremo Tribuna Federal já assentou que o Conselho Nacional de Justiça, ao editá-la, atuou em observância a sua atribuição de monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos, a qual foi reconhecida pelo STF, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional. 6. Não há violação ao princípio do planejamento da gestão pública, pois não há direito adquirido a regime jurídico, sequer por parte dos entes públicos. 7. Na decisão agravada foi estabelecida a incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a finalidade de, a partir de 9-dezembro-2021, incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, constituído do valor principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, uma vez que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. A metodologia de cálculo foi prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, e não caracteriza anatocismo. [...] 9. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. Logo, não há violação ao enunciado de súmula 121 da Suprema Corte e converge com o Tema 99 de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. 10. A incidência da taxa SELIC sobre o valor principal consolidado não impõe ônus superior à Fazenda Pública, pois a mera substituição do indexador econômico utilizado para a atualização do débito e sua remuneração, observada a periocidade a ele aplicável, não conduz ao anatocismo. IV. Dispositivo: 11. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1998034, 0003893-37.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. JUROS MORATÓRIOS. DECRÉSCIMO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 7. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “O cálculo do montante devido deve observar o decréscimo dos juros de mora referentes às parcelas devidas após a citação na ação de conhecimento.” [...] (Acórdão 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Nessa linha, conclui-se que a fórmula de cálculo adotada – aplicação da SELIC sobre o montante consolidado, compreendendo o principal corrigido e os juros de mora até novembro de 2021 – é legítima, adequada e juridicamente exigível, não havendo afronta à ordem constitucional ou legal. VI – Do sobrestamento do feito em razão da ADI n. 7.435/RS No que tange à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ, é importante registrar que a Suprema Corte, no julgamento da Rcl n. 23.587 AgR, reconheceu a validade da norma, destacando a competência constitucional do CNJ para regulamentar e fiscalizar o pagamento de precatórios pelos entes públicos, nos termos do art. 103-B, § 4o, da CF. Veja-se a ementa do julgado: EMENTA Agravo regimental na reclamação. Regime de pagamento de precatórios. ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei no 13.080/2015 em período anterior a sua vigência. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC no 62/2009, observada a “eficácia prospectiva” conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento. 2. O Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF]”-, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma -, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (art. 103-B, § 4o, caput e inciso II), editou a Resolução no 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina aprecie novamente o Processo no 4000284-38.2016.8.24.0000, à luz da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF e da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. (Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021) Ademais, a pendência de julgamento da ADI n. 7.435/RS e a existência do Tema n. 1.349 de repercussão geral no excelso STF, que trata da constitucionalidade da aplicação da SELIC como critério exclusivo de atualização dos débitos judiciais, não afastam, por ora, a presunção de constitucionalidade da norma. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Conforme consulta realizada no sítio eletrônico do STF em 18/6/2025.